Tribunal: TJMT
Processo: 1008501-94.2024.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008501-94.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO - CPF: 042.981.271-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA DALL ACQUA MAGALHAES - CPF: 707.233.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.809.501-90 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 500 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06). A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal, alternativamente a alteração do regime de cumprimento de pena ou concessão de prisão domiciliar em razão de ser mãe de duas crianças menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta atribuída à apelante deve ser desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal; (ii) verificar a adequação do regime inicial fechado; (iii) avaliar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar com fundamento no cuidado de filhos menores de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório comprova a prática do tráfico de drogas pela apelante, incluindo a apreensão de 21 porções de pasta-base de cocaína (2,66 g), acondicionadas para venda, em local conhecido pelo comércio ilícito, somada aos depoimentos coerentes dos policiais e à reincidência específica em crimes de tráfico. A alegação de destinação para uso pessoal não encontra respaldo nos elementos colhidos nos autos.

4. A jurisprudência consolidada do TJMT, incluindo o Enunciado Criminal 3, estabelece que a condição de usuário não afasta a responsabilidade pelo crime de tráfico quando os demais elementos apontam para a traficância, como no caso concreto.

5. A fixação do regime inicial fechado está devidamente fundamentada pela reincidência específica da apelante, nos termos do art. 33, § 2o, "a", e § 3o, do CP, corroborada por precedentes do STJ que admitem o regime mais gravoso em casos de reincidência, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

6. O pedido de prisão domiciliar, fundamentado na condição de mãe de crianças menores, não é cabível em sede de apelação, devendo ser submetido ao Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência pacífica do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal é inviável quando as provas indicam a destinação comercial da substância, considerando a forma de acondicionamento, a quantidade, o local dos fatos e a reincidência específica.

2. O regime inicial fechado é adequado e proporcional à pena aplicada e à reincidência do agente.

3. A análise de pleito de prisão domiciliar em razão da maternidade de filhos menores de 12 anos compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/06, art. 33,
caput;
CP, art. 33, § 2o, "a", e § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2016; TJMT, Enunciado Criminal 3; STJ, AgRg no HC no 850.002/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.4.2024; TJMT, AP no 0012861-34.2016.8.11.0015, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 21.9.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008501-94.2024.8.11.0003

APELANTE: ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO,
contra sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
, que
a
condenou
às

pena
s
de

6 (seis) anos
,

9
(
nove
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa, em regime inicial
fechad
o, pela prática do crime de tráfico de drogas
-
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
-
.

A apelante sustenta: 1)
a não comprovação do elemento
subjetivo
do crime de tráfico de drogas,
qual seja,
“
a
intensão
de repasse da droga a terceiro”
;
2)

ser
a quantidade
da droga apreendida
[
2,66
g
de
pasta base de
cocaína
]

compatível
com a d
estinação
para o consumo
pessoal
; 3) faria
jus
à
prisão domiciliar por ser mãe de duas crianças,
Lavínia
Emanuelly
Martins Camargo de 3 (três) anos de idade e Kauê Vinicius Martins de 4 (quatro) anos de idade.

Requer o provimento do apelo para desclassificar a conduta para
posse de drogas para consumo pessoal.
Subsidiariamente, a alteração do regime de cumprimento de pena
, ou a concessão de prisão domiciliar (
ID 230995248).

Nas contrarrazões,
a 1a Promotoria de justiça Criminal de
Rondonópolis pugnou
pelo
desprovimento
do recurso
(ID
2
30995251
).

A
i. 11a
Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
des
provimento

do apelo

(
Gerson N. Barbosa
, Procurador de Justiça -
ID
2
45191162
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
[...] na data de 06/04/2024, por volta das 00h10min, na Rua Rosa Bororo, n. 945, Bairro Centro - A, nesta cidade, a denunciada ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO foi presa em flagrante delito por transportar e trazer consigo 21 (vinte e uma) pedras, perfazendo a massa de 2,66 g (dois gramas e sessenta e seis centésimos do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 152178239.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava rondas nas proximidades da região conhecida por “Faixa de Gaza”, local conhecido pela venda de entorpecentes, quando visualizou a denunciada, em atitude suspeita, sendo que, ao notar a aproximação da guarnição, demonstrou nervosismo e desconforto, razão pela qual foi abordada.

Diante da justa causa, foi realizada a revista, oportunidade em que verificaram que a denunciada escondida, dentro de sua roupa íntima, uma trouxa contendo as referidas porções de pasta base de cocaína, já fracionadas para venda, e, outrossim, a quantia de R$ 153,95 (cento e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), em dinheiro, além de 03 (três) aparelhos celulares, Marcas Samsung e Multilaser, cores azul e preta (Termo
de Exibição e Apreensão, ID 152178226).

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogada, assumiu a propriedade da droga.

Por fim, destaca-se que ISABELLA é
multirreincidente
específica, uma vez que registra 01 (um) Executivo de Pena na Comarca de Formosa/GO (Numeração Única: 7000219-27.2023.8.09.0044, Código: 8428069, Número/Ano:2023), contendo 02 (duas) condenações pelo crime de tráfico de drogas (Autos 0140915-77.2019.8.09.0044 e Autos 1021066- 61.2022.8.11.0003). Em Rondonópolis/MT, 01 (um) inquérito policial pelo crime, em tese, de tráfico de drogas (Autos 1008227-33.2024.8.11.0003). Em Cuiabá/MT, 01 (uma) condenação provisória pelo crime de promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa majorado (Autos 1007458-44.2020.8.11.0042).

Adequando-se a conduta de ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06
[...].”
(Antônio Moreira da Silva, Promotor de Justiça -
ID
230995176
).

A denúncia foi recebida em 20.5.2024 (ID 230
995197).

Em 24.6.2024, o
juízo
singular proferiu sentença condenatória oral com a seguinte parte dispositiva.

“À luz do fato e fundamentos delineados oralmente neste ato, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR a acusada ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO, qualificada nos autos, como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.”

(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto
Bissoni
, juíza de Direito – ID 230995221)

Pois
bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (
ID 230995152
) e Laudo de Pericial no
. 511.3.10.9151.2024.172156-A01
(ID 2
30995165
),
que resultou positivo para cocaína
[
21 unidades
de material sólido, formato irregular, tonalidade amarelada, totalizando uma massa líquida de 2,66
g]
.

Na fase policial, foram ouvidos
:
Vanessa Dall’Acqua Magalhães
, policial militar (ID 2
30995150
),
Tarley
Alves Pereira dos Santos
, policial militar
(I
D
230995151
), e
a
apelante
ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO
(ID 2
30995154
).

Em Juízo, colheram-se as declarações
dois policiais
militares

acima referidos
, bem como
foi
interrogada

a apelante
(Relatório de Mídias - ID

230995222
).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os policiais militares responsáveis pelo flagrante [
Vanessa Dall’Acqua Magalhães e
Tarley
Alves Pereira dos Santos
] descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de
21
(
vinte e uma
) porções de pasta-base de cocaína com peso de
2,66
g (
duas
gramas e
sessenta e seis centigramas
)
,
R$
153,95 (cento e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos)
, em espécie e 3

(três) celulares
, com
a
apelante
ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO
, no dia
3.4.2024
, por volta das
00h10min,, no centro da cidade de Rondonópolis/MT, em um local conhecido pelo tráfico de drogas, de
nominado popularmente por “faixa de Gaza”.

Essas narrativas revelam que: 1) durante patrulhamento ostensivo no
centro da cidade
os agentes policiais avistaram
a apelante em atitude suspeita, demonstrando nervosismo acentuado ao avistar a
guarnição; 2
)
realizada a busca pessoal, foram encontradas em poder d
a
apelante
, dentro da sua roupa intima
,
a substância entorpecente [pasta-base de cocaína]
, além de
dinheiro em espécie
e 3 celulares
;

A cocaína apreendida com
a
apelante estava acondicionada em porções individuais [
21

porções] e
ocorreu em local conhecido pelo com
é
rcio de entorpecentes
.

Frise-se que
, a forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram
sua destinação para venda individual.

Noutro giro, a escusa d
a
apelante de que as substâncias seriam destinadas apenas ao consumo pessoal não se apresenta verossímil, notadamente ao considerar
a
multireincidência
em tráfico de drogas
.

Como pontuado pela Promotoria de Justiça, nas contrarrazões recursais
(ID 230995251)
, a apelante ostenta 1
(um) Executivo de Pena na Comarca de Formosa/GO, Numeração Única: 7000219-27.2023.8.09.0044, com uma condenação definitiva p
or
tráfico de drogas nos autos n° 0140915- 77.2019.8.09.0044; 1 (uma) condenação definitiva
na Comarca
de Rondonópolis/MT
p
or
tráfico de drogas nos autos n° 1021066- 61.2022.8.11.0003
; 1

(uma)
condenação provisória pelo crime de promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa majorado (autos n° 1007458-44.2020.8.11.0042)
, em Cuiabá/MT; além de responder por outra ação penal por tráfico de drogas na Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos n° 1008227- 33.2024.8.11.0003.

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas
compete
à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas
.

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3:
“a
condi
ção de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(www.tjmt.jus.br).

Nesse quadro, a apreensão de pasta-base de cocaína somada aos depoimentos dos policiais militares
[Vanessa Dall’Acqua Magalhães e
Tarley
Alves Pereira dos Santos],
a
o
local
d
o fato [
conhecido popularmente como
ponto de comércio de entorpecentes no centro da cidade]

e os registros criminais
específicos
da apela
nte em tráfico de drogas
[duas condenações
definitivas
e uma ação penal em andamento
por tráfico
]
mostram-se suficientes para comprovar a traficância
e elidir o pedido desclassificatório para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

Aplicável seguinte julgado desta e. Câmara:

“
A absolvição ou a desclassificação para o ilícito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.”
(AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024)

No que concerne ao regime de cumprimento de pena, o juiz singular estabeleceu o inicial fechado, ao sopesar a
circunstância judicial desfavorável
[antecedentes
]

e
reincidência
específica
da apelante
, não obstante a pena fixada [
6 anos
, 9 meses e
20 dias
de reclusão e 500 dias-multa] ser infe
rior a 8 (oito) anos.

Ora, a pena de reclusão imposta - 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; ST
J,
A
gRg
no HC no 850.002/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 11.4.2024).

Portanto, não há falar em regime inicial mais brando.

Por fim, o pleito de prisão domiciliar por ser a apelante mãe de duas crianças menores de 12 anos deve ser

submetido ao Juízo da Execução Penal,
de modo que descabe o
seu conhecimento
em sede de apelação
.

Nesse ponto, adota-se julgado deste e. Tribunal:

“O juízo da execução é o foro adequado e competente para deliberar acerca da concessão de regime domiciliar para o cumprimento da pena.”
(TJMT, AP NU 0012861-34.2016.8.11.0015 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 21.9.2018)

Ante o exposto,

conhecida
a
pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo inalterada a sentença condenatória
, em consonância com o parecer da i. PGJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025